Tribunal: TJBA
Processo: 8161556-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8161556-85.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGAD
O
:
MARCELO SALLES DE MENDONÇA E RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELAD
O
:
MINE MERCADO LELE LTDA

ADVOGA
DO
:
ANTÔNIO JOSÉ SOUZA BASTOS E FELIPE JACQUES SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). JULGAMENTO ANTECIPADO APÓS DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta p
ela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença proferida pela
1
6
ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral, proposta por MINE MERCADO LELE LTDA, voltada
ao reconhecimento
de
aus
ência de contrato de
débito de energia elétrica
,
determina
ndo

a exclusão
dos dados da Demandada nos cadastros restritivos de crédito e suspende
ndo
o fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a
inexist
ência de produção de prova
testemunhal
caracteriza cerceamento de defesa,
bem como
analisar se a sentença deve ser anulada, para reabertura da instrução processual e produção da prova requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, incidindo as normas protetivas aplicáveis ao caso.

4. O juízo de origem deferiu a produção de prova testemunhal na decisão saneadora, criando legítima expectativa processual de complementação da instrução.

5. A Concessionária requereu, expressamente, a realização de audiência de instrução e julgamento, para colheita de depoimento pessoal.

6. A sentença foi proferida sem fundamentação específica, para o indeferimento superveniente da prova anteriormente admitida.

7.Reconhecida a nulidade processual, fica prejudicada a apreciação do mérito recursal, relativo à legitimidade do débito, devendo os autos retornar à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 357, 370 e 487, I; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 5201706-13.2022.8.09.0046, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Vara Cível de Formoso, DJ s/data.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8161556-85.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelad
o

o

M
INE MERCADO LELE LTDA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.